Tribunal: TJSP
Processo: 0000240-79.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal) - Sentença condenatória.
Insurgência ministerial – Majoração das penas-bases – Necessidade – Furto duplamente qualificado que merece ser sopesado na primeira fase do cálculo das penas – Exasperação da pena aplicada a Vinicius, ante os maus antecedentes – Impossibilidade - Afastamento da compensação havida

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal) - Sentença condenatória.
Insurgência ministerial – Majoração das penas-bases – Necessidade – Furto duplamente qualificado que merece ser sopesado na primeira fase do cálculo das penas – Exasperação da pena aplicada a Vinicius, ante os maus antecedentes – Impossibilidade - Afastamento da compensação havida entre a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Inviabilidade – Fixação de regime prisional mais gravoso ao réu Vinicius – Substituição da pena privativa de liberdade nos termos do art. 44, §2o, do CP – Recurso parcialmente provido.
Irresignação do réu Vinicius – Desclassificação do furto qualificado para a modalidade simples ou para a figura tentada – Inadmissibilidade – Qualificadoras comprovadas – Recurso não provido.
Irresignação do corréu Michel - Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas – Inobservância do rito previsto no art. 226 do CPP – Não configurada - Pleito de desclassificação para a modalidade tentada – Não acolhimento – Qualificadoras bem demonstradas – Manutenção quanto ao édito condenatório - Recurso não provido.